Tribunal: TJSP
Processo: 2151714-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE USO COMERCIAL DE BEM PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR. Agravo tirado de decisão que determinou a reintegração de posse da CPTM sobre área de uma de suas estações, cujo uso comercial pela agravante fora autorizado por prazo determinado – e exaurido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Detenção de fato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE USO COMERCIAL DE BEM PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR. Agravo tirado de decisão que determinou a reintegração de posse da CPTM sobre área de uma de suas estações, cujo uso comercial pela agravante fora autorizado por prazo determinado – e exaurido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Detenção de fato que não se convalida em posse. Súmula 619, do STJ. Impossibilidade de se apreciar aspectos da capacidade econômica da parte em sede liminar. Efeitos da crise que também são suportados pela concedente, que, ao conceder parcelamentos das prestações e prorrogação do prazo de autorização, não está a desconsiderar a situação do interessado. Agravo a que se nega provimento.